Tribunal: TJMT
Processo: 0003161-55.2018.8.11.0050
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003161-55.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOVIC SILVA DOS SANTOS - CPF: 058.525.201-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 992.251.661-68 (VÍTIMA), WESLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.609.221-90 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 567.863.101-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
DESACATO, RESISTÊNCIA E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ATIPICIDADE DO DESACATO,
PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO; CONSUNÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA E DESACATO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DESACATO -
COMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL – ADJETIVOS DESRESPEITOSOS E DEPRECIATIVOS – DESPRESTÍGIO – ARESTO DO TJSP – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES [VÍTIMAS] – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - RESISTÊNCIA - REAÇÃO VIOLENTA - OPOSIÇÃO A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL ––
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
DECISÃO DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE –

AMEAÇA EMPREGADA DE MANEIRA VAGA – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - CONSUNÇÃO ENTRE O DESACATO E A RESISTÊNCIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– DELITOS SEM CORRELAÇÃO – AÇÕES DISTINTAS – AUSÊNCIA DE NEXO OU DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS – ABSORÇÃO IMPERTINENTE – ACÓRDÃO DO TJMT – REGIME PRISIONAL – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA

– REGIME SEMIABERTO –

ORIENTAÇÃO DO STJ - APELANTE REINCIDENTE - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA AMEAÇA.

O c. STF, no julgamento do HC 141949/DF, assentou entendimento de que o desacato, previsto no art. 331 do CP, é compatível com o Pacto de São José da Costa Rica e “
não tolhe o direito da liberdade de expressão, não retirando da cidadania o direito à livre manifestação, desde que exercida nos limites de marcos civilizatórios bem definidos, punindo-se os excessos
” (Relator: Min. Gilmar Mendes – 13.3.2018).

As expressões [“
vão tomar no cu, seus filhos da puta”
]
proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadram “
perfeitamente na figura do desacato
”, visto que são adjetivos
desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em
cumprimento de deveres funcionais (TJSP, AP N.U 1501641-40.2018.8.26.0576).

“
Não há falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício
” (TJMT, AP N.U 0001295-32.2018.8.11.0011).

“
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do [...] apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos
” (TJMT, AP N.U 0021767-82.2019.8.11.0055)

“Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta”
(TJMT, Ap nº 58665/2016)

“
Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção
” (TJMT, AP N.U 0004342-54.2015.8.11.0064).

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
” (STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível quando o apelante for reincidente em crime doloso (CP, art. 44, II).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0003161-55.2018.8.11.0050 - CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S):

CARLOVIC SILVA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
CARLOVIC SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJE nº 0003161-55.2018.8.11.0050), que o condenou por desacato, resistência e ameaça, em concurso material, a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto – arts. 331, 329 c/c art. 69, todos do CP – (ID 125004279).

O apelante sustenta que: 1) a conduta seria atípica porque “
as normas de direito interno que tipificam o crime de desacato são incompatíveis
” com a Convenção Americana de Direitos Humanos; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação por desacato, resistência e ameaça; 3)
a resistência e o desacato teriam sido
“praticados em um mesmo contexto
”, a atrair a aplicação do princípio da consunção.

Requer o provimento para que seja absolvido
(
ID 125004295).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 125004301).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO, RESISTÊNCIA E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Do pleito absolutório quanto ao delito de desacato: Controle de convencionalidade - Compatibilidade do artigo 331, do CP com os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário - Incolumidade reconhecida - Precedentes do STJ. Configurada a figura típica, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Do pleito absolutório quanto ao crime de resistência: Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovados - Conduta do apelante que se amolda à figura típica - Depoimentos dos policiais que se coadunam com as provas dos autos. Do pleito absolutório quanto ao crime de ameaça: Inviabilidade. Palavra das vítimas que são corroboradas pelas demais provas amealhadas nos autos – Tese defensiva isolada. Do pleito de aplicação do princípio da consunção: Não acolhimento. Embora seja possível a consunção dos crimes de desacato e resistência, o caso concreto aponta duas condutas autônomas, praticadas em momentos distintos. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 125643671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Fato 01

No dia 17 de julho de 2018, às 17h30min, na Rua Goiás, Centro< nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis-MT, o denunciado CARLOVIC SILVA DOS SANTOS desacatou funcionário público no exercício da função.

Fato 02

Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado CARLOVIC SILVA DOS SANTOS opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Fato 03

Consta que, na mesma data e local, o denunciado CARLOVIC SILVA DOS SANTOS ameaçou causar mal injusto e grave aos policiais militares Marcos Antônio da Silva, Ede Carlos de Oliveira Santos e Wesley Ferreira da Silva. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência CARLOVIC SILVA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 329, caput, artigo 331 e artigo 147, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP [...].”
(Laís Liane Resende, promotora de Justiça – ID 125004277 – fls. 5/6)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] DA TESE DE INCONVENCIONALIDADE DO DELITO DE DESACATO [...]

Não obstante tenha havido parecer da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no sentido de que a criminalização do desacato violaria o artigo 13 do tratado internacional mencionado alhures, comumente conhecido como “Pacto de São José da Costa Rica”, urge registrar também que vem sendo decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), órgão responsável pelo julgamento dos casos concretos levados à sua análise, que é perfeitamente admitida pelo Estado-Parte a invocação do Direito Penal para punir excessos no exercício da liberdade de expressão.

Por outro lado, o julgamento da Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, apesar de histórico, não se sustenta perante a Corte Cidadã, mormente empós da decisão proferida pela 3ª Seção que fixou o entendimento de que a conduta prevista no artigo 331 do Código Penal continua sendo crime. [...]

Em suma, conforme inclusive entendimento manifestado pela Corte Suprema (HC nº 141.949/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/03/2018), o direito à liberdade de expressão não é absoluto, tanto que o ordenamento jurídico constitucional tutela a honra e a intimidade.

O Pretório Excelso enfrentou o tema recentemente e reafirmou a constitucionalidade do delito de desacato (vide ADPF 496, Plenário, Min. Relator Luis Roberto Barroso, j.22.06.2020, publicação 24.09.2020), em cujo julgamento se afirmou que o crime previsto no artigo 331 do Código Penal foi recepcionado pela Constituição da República de 1988.

No caso concreto, a ofensa verbalizada pelo acusado comprova o ato injurioso, já que os militares exerciam sua função pública, pelo que rejeito a tese preliminar vindicada pela Defesa.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA [...]

Não se desconhece que se aplica o princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 331 e 329, ambos do Código Penal, especialmente quando cometidos em um único contexto fático (Precedentes do C. STJ), porém não é esse o caso dos autos.

Isso porque em que pesem os delitos terem ocorrido no mesmo contexto fático, restou cabalmente demonstrado na linha do tempo os momentos distintos que foram praticadas as condutas ilícitas, conforme depoimentos das testemunhas, que, a meu juízo, expressam desígnios autônomos do Acusado. [...]

Isto posto, rejeito a tese defensiva de afastamento do delito de resistência por absorção, ante o reconhecimento de que as condutas de desacato e resistência foram praticadas em momentos distintos e em unidades de desígnios autônomos.

DO CRIME DE DESACATO [...]

A autoria também restou comprovada em desfavor do acusado, conforme instrução processual carreada nos autos, em especial pela prova oral produzida em sede judicial, em que pese a negativa de autoria do réu. [...]

Com efeito, as testemunhas ouvidas sob o crivo judicial prestaram depoimentos de forma uníssona, coadunando com a tese acusatória no sentido de que o acusado proferiu palavras de baixo calão ao ser abordado pelos policiais militares que estavam realizando rondas ostensivas em via pública no centro desta Urbe.

Segundo as testemunhas Ede Carlos de Oliveira Santos e Marcos Antônio da Silva, o acusado verbalizou as seguintes ofensas “vai tomar no cu, filhos da puta” (cf. depoimentos gravados em disco compacto aportado às f. 74).

Portanto, evidente o elemento subjetivo do tipo por parte do acusado, restando comprovado o intento de humilhação para com os policiais militares que estavam em ronda ostensiva na via pública em que ele foi abordado, não tendo a Defesa logrado êxito na demonstração da ausência desse elemento subjetivo. [...]

Diante da instrução processual, reconheço a prática delitiva prevista no artigo 331 do Código Penal por parte do acusado, devendo ela ser punida nos termos da lei de regência.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329) [...]

A autoria, de igual forma, restou demonstrada durante a instrução processual, em especial pela prova oral produzida sob o crivo judicial. [...]

Os depoimentos das testemunhas Ede Carlos de Oliveira Santos e Marcos Antônio da Silva são uníssonos e corroboram os elementos informativos coligidos durante a fase policial, não deixando margem de dúvidas quanto à prática delitiva prevista no artigo 329 do Código Penal por parte do réu. [...]

A testemunha Marcos Antônio da Silva confirmou que por ocasião da tentativa de cumprir a ordem de prisão contida no mandado aberto em desfavor do réu, este passou a agredi-los com socos e pontapés, resistindo à execução do ato legal praticada pelos militares. [...]

Isto posto, comprovadas autoria e materialidade delitiva, impõe-se a condenação do Acusado pelo crime de resistência, nos moldes da pretensão acusatória.

DO CRIME DE AMEAÇA: [...]

A autoria também restou comprovada em desfavor do Acusado, conforme instrução processual carreada nos autos, em especial pela prova oral produzida em sede judicial. [...]

Aliás, ressalte-se, por oportuno, que procede a tese acusatória no sentido de que a ameaça ocorreu em momento distinto ao da resistência, em ordem a configurar unidade de desígnios autônomos entre as condutas ilícitas de resistência e ameaça.

Tratando-se o crime de resistência de um delito formal a sua consumação no caso concreto resultou da oposição à execução do ato legal praticada pelos Militares consistente no cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Acusado. [...]

Diante da instrução processual, reconheço a prática delitiva prevista no artigo 147 do Código Penal por parte do acusado, devendo ele ser punido nos termos da lei de regência, nos moldes da denúncia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia de f. 04-05 para CONDENAR o réu CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 331, caput, do artigo 329, caput, e do artigo 147, caput, cometidas em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal. [...].”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – ID
125004279)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Marcos Antônio da Silva, policial militar (ID 125004277 – fls. 15/16), Ede Carlos de Oliveira Santos, policial militar (ID 125004277 – fls. 19/21), Wesley Ferreira da Silva, policial militar (ID 125004277 – fls. 25/27) e o apelante (ID 125004277 – fls. 35/39).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Ede Carlos de Oliveira Santos, policial militar (ID 125004291), Wesley Ferreira da Silva, policial militar (ID 125004291) e o apelante (ID 125004291).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 17.7.2018, por volta das 17h30min, na rua Goiás, bairro Centro, no município de Campo Novo do Parecis/MT, o apelante foi abordado pelos policiais militares Marcos Antônio da Silva, Ede Carlos de Oliveira Santos e Wesley Ferreira da Silva; durante a abordagem, o apelante verbalizou “
vão tomar no cu, seus filhos da puta. Vocês não vão me revistar
”; na sequência, os referidos agentes policiais constaram a existência de mandado de prisão do apelante pendente de cumprimento; em seguida, tentaram cumprir o referido mandado, razão pela qual o apelante desferiu socos e chutes contra os policiais. Após ser imobilizado, o apelante afirmou aos policiais militares que “
vocês não tem peito de aço; pode esperar que a hora de vocês vai chegar
” (ID 125004277 – fls. 5/6);

- os policiais militares Ede Carlos de Oliveira Santos e Wesley Ferreira da Silva, em ambas as fases da persecução penal, declararam que deram ordem para o apelante colocar as mãos na cabeça; o apelante dizia que não seria abordado, bem como proferiu xingamentos como “filho da puta” e “vai tomar no cu”; os agentes policiais constataram que o apelante tinha mandado de prisão em aberto; durante o cumprimento da prisão, o apelante reagiu com socos e chutes contra guarnição; após ter sido imobilizado e algemado, o apelante ameaçou os policiais militares, no interior da viatura, enquanto era conduzido à Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis; as ameaças eram de que o apelante iria matar cada um dos policiais (ID 125004277 – fls. 19/21 - ID 125004291);

- o apelante negou as autorias delitivas, tanto em sede policial quanto em Juízo (ID 125004277 – fls. 35/39 e ID 125004291).

Dito isso, vejamos.

O c. STF, no julgamento do HC 141.949/DF, assentou entendimento de que o desacato, previsto no art. 331 do CP, é compatível com o Pacto de São José da Costa Rica e “
não tolhe o direito da liberdade de expressão, não retirando da cidadania o direito à livre manifestação, desde que exercida nos limites de marcos civilizatórios bem definidos, punindo-se os excessos
” (Relator: Min. Gilmar Mendes – 13.3.2018).

No mesmo sentido, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“
16. O desacato é especial forma de injúria, caracterizado como uma ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos que integram a Administração Pública. Apontamentos da doutrina alienígena. [...]

18. Preenchimento das condições antevistas no Pacto de São José da Costa Rica, de modo a acolher, de forma patente e em sua plenitude, a incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos em que entalhado no art. 331 do Código Penal
.” (STJ, HC 379269 / MS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.6.2017).

“
Inexiste qualquer afronta do art. 331 do CP à Convenção Americana de Direitos Humanos e/ou à Constituição Federal de 1988, pois aos direitos fundamentais, é cediço, não cumpre salvaguardar práticas ilícitas, mas sim proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado, e ao mesmo tempo em que a Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento e expressão como direito fundamental (art. 5º, inciso IV), assenta a Polícia Militar como órgão integrante da segurança pública do Estado, a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas
.” (TJMT, Ap nº 1001024-12.2020.8.11.0051 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 18.8.2021)

Assim sendo, a conduta do apelante apresenta-se típica, antijurídica e punível.

Por sua vez, os depoimentos das vítimas Ede Carlos de Oliveira Santos e Wesley Ferreira da Silva [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que o apelante, durante abordagem policial, os ofendeu verbalmente [“
vão tomar no cu, seus filhos da puta”
]
, afiguram-se suficientes para comprovar o desacato (TJMT, Enunciado Criminal 8).

As expressões [“
vão tomar no cu, seus filhos da puta”
]
proferidas pelo apelante contra os agentes policiais se enquadram “
perfeitamente na figura do desacato
”, visto que são adjetivos
desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em
cumprimento de deveres funcionais
(TJSP, AP N.U 1501641-40.2018.8.26.0576 – Relator: Des. Xisto Albarelli Rangel Neto – 8.4.2021).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, AP N.U 0001295-32.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 11.5.2022).

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante pelo desacato deve ser mantida.

A respeito da resistência, os relatos das vítimas Ede Carlos de Oliveira Santos e Wesley Ferreira da Silva [policiais militares], permitem concluir que o apelante, durante cumprimento de mandado de prisão expedido contra si, desferiu socos e chutes contra os referidos agentes públicos, sendo necessário uso de força física para detê-lo.

Nessa dinâmica, comete o crime de resistência “
o indivíduo que ao ser preso [...] se mostra agressivo frente a atuação dos Policiais Militares, tentando atacar os agentes e impedir a prisão
” (TJMT, Ap N.U 1003509-90.2021.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.4.2022).

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal:

“
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do [...] apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos
.” (TJMT, AP N.U 0021767-82.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.4.2022)

Portanto, o pleito absolutório da resistência mostra-se improcedente.

No tocante à ameaça, verifica-se que o apelante, enquanto era conduzido para a Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis, teria dito aos policiais militares Ede Carlos de Oliveira Santos e Wesley Ferreira da Silva que “
vocês não tem peito de aço; pode esperar que a hora de vocês vai chegar
”.

A frase foi verbalizada pelo apelante após ter sido preso, ou seja, em situação que pode causar certo descontrole emocional momentâneo, sem qualquer fato sucessivo que pudesse indicar risco concreto em mal futuro.

Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a ameaça seja idônea, séria e concreta. Se for empregada de maneira vaga, não configura o crime previsto no art. 147 do CP (Estefam, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 308).

Aplicável entendimento desta e. Câmara:

“Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.”
(Ap nº 58665/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.7.2016)

Logo, impõe-se absolver o apelante da ameaça, por não constituir o fato a infração penal (CPP, art. 386, III).

Quanto à aplicação do princípio da consunção entre o desacato e a resistência, adota-se o parecer da i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“[...] Nota-se que o apelante foi abordado pelos policiais militares, desacatando-os; em momento posterior, constatou-se a existência de ordem de prisão em aberto contra o mesmo, motivo pelo qual os policiais procederam com o cumprimento da aludida ordem, momento em que encontraram resistência por parte do apelante.

Logo, ressaltado que as condutas ocorreram em momentos distintos, configurando, dessa maneira, unidades de desígnios autônomos entre as duas condutas. Assim, inviável a aplicação do princípio da consunção ao caso em apreço.. [...]”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 125643671)

Em reforço, aplica-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção.
” (AP N.U 0004342-54.2015.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 11.11.2020)

Sobre o regime prisional, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência [condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, transitada em julgado no dia 30.5.2017 - PJE nº 2475-68.2015.8.11.0050] justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.” (AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

Enfim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível por ser o apelante reincidente em crime doloso.

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“
Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.” (Ap nº 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da ameaça, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantida a condenação pelo desacato e resistência, em concurso material, a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022